Tribunal: TJBA
Processo: 8071492-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071492-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA EURIZA DE SOUZA PIMENTEL

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

EMENTA-PADRÃO

Ramo do Direito:
Direito Processual Civil

Classe Processual:
Agravo Interno

Assunto Principal:
Cabimento de recurso contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença

Conclusão:
Agravo Interno desprovido; manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, por entender que a decisão possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória;

(ii) se é cabível o Agravo de Instrumento ou a Apelação contra tal decisão;

(iii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de recurso inadequado.

III. Razões de decidir

1.

Natureza jurídica da decisão:
A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza jurídica de sentença, conforme o §1º do art. 203 do CPC/2015, por encerrar a fase de execução.

2.

Recurso cabível:
Sendo a decisão uma sentença, o recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015. O Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme o art. 1.015 do CPC/2015.

3.

Princípio da fungibilidade recursal:
Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro na interposição do recurso, como no caso de interposição de Agravo de Instrumento contra sentença, sendo o erro inescusável diante da clareza da norma processual.

IV. Dispositivo e tese

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de Apelação.

2.

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1819587/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.